Tribunal: TJDFT
Processo: 0708185-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708185-19.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Agravado(s) MARIA LUCIA PRATES LAFETA BORGES E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 58918599 do processo n. 0712478-12.2019.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Maria Lucia Prates Lafeta Borges e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra os ora agravantes, rejeitou a alegação dos requeridos de necessidade de liquidação prévia, fixou os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito de R$103.302,59 (cento e três mil trezentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), bem como determinou a suspensão do processo até o julgamento do IRDR n. 0717865-62.2019.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 15500135), os agravantes sustentam que “a execução dos honorários da fase de conhecimento deve se dar perante o Juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem competirá também a respectiva liquidação, pois no particular não há título coletivo (o direito aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento é de natureza individual) e, portanto, há prevenção”. Alegam que, nos termos do art. 516, II, do CPC, os honorários referentes à fase de conhecimento devem ser requeridos nos autos da ação principal, “sob pena de grave risco de dupla cobrança fora dos percentuais legais previstos no § 4o do art. 85 do CPC (execução dos honorários no processo coletivo e nos cumprimentos individuais pulverizados)”. Salientam que, como se trata de sentença coletiva e genérica, a liquidação não se faz por mero cálculo aritmético, porque é preciso comprovação material, mediada pelo necessário contraditório, do montante global da condenação, a fim de se promover o adequado enquadramento nas alíquotas definidas no § 3o do art. 85 do CPC. Apontam a falta de liquidez do título exequendo, o que macula de nulidade a execução. Argumentam que a execução dos honorários de sucumbência do processo coletivo deve ser una e realizada após a devida liquidação do valor da condenação. Ressaltam que “a urgência, que implica necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, decorre da necessidade de evitar a expedição de RPV/PCT”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para reformar a r. decisão nos termos acima alinhavados. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesta análise inicial, reputam-se ausentes tais requisitos. Verifica-se que o processo de origem se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao título executivo judicial oriundo do processo n. 2015.01.1.125134-3 ajuizado pelo SINDIRETA-DF contra o IPREV/DF e o Distrito Federal, relativo às diferenças vencidas de proventos dos meses de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, que tramitou no Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. O sindicato autor da ação coletiva constitui para a demanda o advogado e ora agravado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF n. 23.360. Constou do acórdão proferido na fase de conhecimento da ação coletiva, prolatado pela e. 2a Turma Cível do TJDFT, sob a Relatoria da ilustre Desembargadora Carmelita Brasil que, “embora a sentença tenha fixado os honorários em percentual sobre o valor da condenação, verifico que, por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, como impõe o art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil em vigor” (Acórdão 975313, 20150111251343APO, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599). Diante da negativa de provimento do Recurso Especial n. 1.711.432/DF interposto pelos ora agravantes, o e. Ministro Relator Mauro Campbell Marques determinou “a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre a verba arbitrada na origem”. Na petição inicial do cumprimento de sentença, o segundo requerente, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, requereu “a fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acórdão de fl. 192-v. dos autos do processo físico para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do CPC com a majoração em 10% a título de honorários recursais na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do acórdão de fls. 267-v” (ID origem 52191086, p. 3). Na r. decisão, o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, ao qual foi distribuído o cumprimento individual da sentença coletiva, assim determinou quanto ao ponto, ad litteris: Em cumprimento ao Acórdão prolatado pelos desembargadores da 2a Turma Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e com fundamento no inciso I, § 3o, do art. 85 do CPC, fixo os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito de R$ 103.302,59 (conte e três mil, trezentos e dois reais e cinquenta e nove centavos). Sobre este valor ora fixado incidem os 10% (dez por cento) indicados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. (ID origem 58918599, p. 2) Os agravantes sustentam, em suma, que a execução dos honorários da fase de conhecimento deve se dar perante o Juízo que proferiu a sentença coletiva, ressaltando que a verba foi fixada de forma global sobre o valor da condenação e, por conseguinte, consiste em crédito uno e indivisível, não se mostrando cabível o fracionamento pretendido pelos agravados. Em que pesem os argumentos recursais, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, tendo em vista que a sentença proferida na ação coletiva não é líquida, vislumbra-se não ser possível mensurar a quantia devida a cada um dos substituídos processuais na fase de conhecimento, a fim de se determinar o valor global da condenação. Na r. decisão, o Juízo de origem fixou o débito exequendo em R$103.302,59 (cento e três mil trezentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), haja vista a ausência de impugnação dos requeridos quanto aos cálculos apresentados pelos requerentes. Desse modo, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC[1], uma vez liquidado o julgado, tornou-se possível definir o percentual a título de honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, como realizado escorreitamente pelo Juízo ao qual foi distribuído o cumprimento individual da sentença coletiva. No que tange ao segundo requisito, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo diante da determinação, pelo Juízo de origem, de suspensão do processo até o julgamento do IRDR n. 0717865-62.2019.8.07.0000, que dispõe sobre a possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 85. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o: (...) II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;